Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728545-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE DA CUNHA OLIVEIRA AGRAVADO: ROBERT RODRIGUES DA SILVA, FLAVIO DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRENE DA CUNHA OLIVEIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de despejo ajuizada contra ROBERT RODRIGUES DA SILVA, rejeitou o pedido de reconsideração de liminar pleiteada na petição inicial (ID 134467556 dos autos de origem). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, a guia de recolhimento foi emitida em 09/12/2021, mesma data do comprovante de pagamento anexado (IDs 38739641 e 38739643). Todavia, o presente agravo de instrumento foi interposto em 30/08/2022. É evidente a incoerência entre a data do recolhimento do preparo e a interposição do recurso. Ademais, o valor do preparo na guia anexada está desatualizado, já que atualmente o valor para o agravo de instrumento é R$ 39,81, e não R$ 35,95. Os comprovantes apresentados não dizem respeito ao recurso em tela e devem ser desconsiderados. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator